Tribunal: CARF
Processo: 10480.021078/99-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.021078/99-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.251 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Embargante
USINA TRAPICHE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
O §3o do art. 67 do RICARF estabelece que não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso. No caso, houve edição de Súmula CARF n° 183 após a interposição
do Recurso Especial do Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, e não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte quanto à matéria “Possibilidade de crédito
presumido de IPI sobre fertilizantes e herbicidas utilizados no plantio de cana-de-açúcar”. Logo,
o dispositivo do Acórdão embargado n. 9303-006.777 passa a ser: “conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte para, na parte conhecida, no mérito, dar-lhe
provimento”.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Semíramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Denise Madalena Green
(suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.021078/99-15
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.021078/99-15

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, em face do
acórdão no 9303-006.777, julgado em 16/05/2018, cuja decisão foi assim ementada:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS.
ADMISSÃO,
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do
art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de
não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas físicas e cooperativas, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por
força regimental (art. 62, § 2o, do Anexo II do RICARF).
Constou no dispositivo:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
O Recurso Especial do Contribuinte (e-fls. 3029-s) continha três matérias: a)
Possibilidade de crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas e cooperativas; b)
Possibilidade de crédito presumido de IPI sobre fertilizantes e herbicidas utilizados no plantio de
cana-de-açúcar; e c) Necessidade de observação do resultado de diligência.
O Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, e-fls. 3127/3133, deu
seguimento apenas às duas primeiras matérias:
As divergências suscitadas referem-se à possibilidade de crédito presumido de IPI sobre
aquisições de pessoas físicas e cooperativas, à possibilidade de crédito presumido de IPI sobre
fertilizantes e herbicidas utilizados no plantio de cana-de-açúcar e à necessidade de observação
do resultado de diligência.
Possibilidade de crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas e
cooperativas
Para comprovar o dissídio, apresenta os paradigmas de no CSRF/02-01.311 e no
CSRF/02-02.401:
(...)
A simples confrontação entre as ementas dos acórdãos paradigma e recorrido comprova
a divergência alegada, pois, ao contrário do decidido no recorrido, no paradigma entendeu-se
pela possibilidade de creditamento nas aquisições de pessoas físicas e cooperativas.
Possibilidade de crédito presumido de IPI sobre fertilizantes e herbicidas
utilizados no plantio de cana-de-açúcar
Para comprovar o dissídio, apresenta os paradigmas de no CSRF/02-01.311 e no
CSRF/02-02.401:
Ementa do Acórdão no CSRF/02-01.311:
IPI — CRÉDITOS DE INSUMOS EMPREGADOS EM PRODUTOS EXPORTADOS —
A lei assegura a manutenção e utilização do crédito de IPI relativo às matérias-primas,
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.021078/99-15

produtos intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização
dos produtos exportados. O benefício decorre do emprego na industrialização para
exportação e não subordina à tributação do produto final, nem a sua inserção no campo de
incidência do tributo. Recurso a que se nega provimento.
Ementa do Acórdão no CSRF/02-02.401:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO.
- AQUISIÇÃO DE FORNECEDORES NÃO
CONTRIBUINTES DO PIS/COFINS. - A base de cálculo do crédito presumido de IPI, nos
termos do art. 2° da Lei n° 9.363/96, é o valor total das aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, ainda que adquiridos de fornecedores não
contribuintes do PIS/COFINS. Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
MATÉRIA-PRIMA E PRODUTO INTERMEDIÁRIO. — Somente geram direito ao
crédito presumido de IPI as matérias-primas e produtos intermediários que, embora não
integrem o produto final, são essenciais ao processo industrial e nele se consomem.
Recurso especial parcialmente provido.
O acórdão recorrido decidiu que os produtos mencionados não poderiam ser
considerados insumos por não terem entrado em contato físico com o produto final, nos termos
do Parecer Normativo CST no 65/1979.
O primeiro acórdão versou sobre a aplicação do artigo 5o do Decreto-lei no 491/69 e a
industrialização de carnes e derivados de equinos, nada se referindo à aplicação do Parecer
Normativo CST no 65/79 ou sobre a utilização de herbicidas e fertilizantes, configurando
situação fático-jurídica distinta da ocorrida no acórdão atacado.
O dissídio jurisprudencial exige, para sua configuração, a similitude entre as situações
fáticas e jurídicas postas em julgamento, razão pela qual não resta demonstrada a divergência
jurisprudencial.
Neste sentido, transcreve-se a ementa e parte do voto condutor do Acórdão CSRF/01-
05.817:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - Para
que se caracterize a divergência jurisprudencial é necessário que se demonstre contradição
com decisão de outra Câmara deste Conselho. Incabível a configuração da divergência se o
aresto tido por divergente verse sobre situação fática distinta da apreciada nos autos.
Recurso especial não conhecido.”
Trecho do voto:
“Ora, divergência consiste em interpretar de maneira diversa a mesma norma
aplicável a fatos iguais. O que se pretende com o recurso de divergência é justamente acabar
com a dupla maneira de se interpretar a norma e, portanto, a duplicidade de aplicações da
mesma. Segundo o Acórdão CSRF/01-0297, "não se caracteriza dissídio jurisprudencial se o
acórdão recorrido não tem, entre seus fundamentos fáticos, aquele apontado no paradigma".
Diante dessas considerações, concluo que não foi obedecido o requisito de divergência,
porquanto não está comprovado o dissídio jurisprudencial.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela contribuinte.”
Já o segundo paradigma indicado entendeu pela possibilidade de ser considerado
insumo a gerar o crédito presumido de que trata a Lei no 9.363/96, os produtos que fossem
consumidos ou utilizados no processo industrial, sendo irrelevante o fato de integrarem o
produto final, ou que seu consumo tenha sido imediato e decorrido de contato físico direto
sobre o produto em fabricação, conforme excerto abaixo:
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.021078/99-15

"Vale dizer, para caracterizar matéria-prima ou produto intermediário devem os
insumos ser consumidos ou utilizados no processo industrial, sendo irrelevante o fato de
integrarem o produto final ou que o seu consumo tenha sido imediato e decorrido de contato
físico direto sobre o produto em fabricação."
Assim, a partir da confrontação entre a ementa e excerto do paradigma com a decisão
recorrida, comprova-se a divergência, pois enquanto o acórdão recorrido entendeu que o
contato físico era essencial para a caracterização como insumo a gerar o crédito presumido de
IPI, o paradigma entendeu ser esta condição irrelevante.
Necessidade de observação do resultado de diligência
(...)
A recorrente defende que o paradigma determinou a necessidade de se observar o
resultado da diligência pelo órgão julgador. Entretanto, esta determinação não consta no voto
condutor do paradigma, mas apenas que o órgão julgador a quo acatou as conclusões tomadas
pelos executantes da diligência e que não haveria reparo a fazer na decisão, pelo fato de esta
estar em estrita consonância com a legislação.
Observa-se que, na realidade, a decisão paradigma não entendeu simplesmente que o
resultado da diligência deveria ser observado, mas sim que deveria ser observado por estar em
estrita consonância com a legislação pertinente.
E foi a falta da consonância com a legislação pertinente, no entender do voto vencedor
do acórdão recorrido, relativamente à caracterização das vendas com o fim específico e da
destinatária como comercial exportadora, que negou-se provimento ao recurso voluntário, a
despeito das conclusões exaradas pelos executores da diligência. O paradigma não apresentou
tese divergente do decidido no acórdão recorrido.
Com estas considerações, conclui-se que não foi comprovada a divergência
jurisprudencial alegada para este ponto, por inobservância do artigo 67, caput e § 6o do Anexo
II do RICARF.
Por sua vez, o Despacho de Admissibilidade de e-fls. 3380/3383 admitiu os
Embargos de Declaração, nesses termos:
Segundo o contribuinte, a omissão do julgado reside na ausência de manifestação a
respeito da matéria “possibilidade de crédito presumido de IPI sobre fertilizantes e herbicidas
utilizados no plantio da cana-de-açúcar”, devidamente admitida pelo juízo de prelibação e
ignorada pelo acórdão embargado.
O reexame do processo conduz à procedência da reclamação do contribuinte.
Com efeito, o despacho de admissibilidade do recurso especial, efls. 3.127/3.133,
assinalou a existência de 03 (três) questões recorridas, a saber: i) possibilidade de crédito
presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas e cooperativas, ii) possibilidade de crédito
presumido de IPI sobre fertilizantes e herbicidas utilizados no plantio de cana-de-açúcar e iii)
necessidade de observação do resultado de diligência.
A duas primeiras controvérsias foram acolhidas para apreciação pela Câmara Superior,
como se extrai dos seguintes recortes:
“Possibilidade de crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas e
cooperativas
(...)
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.021078/99-15

Assim, a partir da confrontação entre a ementa e excerto do paradigma com a decisão
recorrida, comprova-se a divergência, pois enquanto o acórdão recorrido entendeu que o
contato físico era essencial para a caracterização como insumo a gerar o crédito presumido
de IPI, o paradigma entendeu ser esta condição irrelevante.” (grifado)
Como se vê, relativamente ao ponto arguido, a divergência interpretativa foi
reconhecida, ainda que apenas em relação ao Acórdão no CSRF/01-05.817.
Essa conclusão é ratificada pelo despacho em pedido de reconsideração formulado pelo
contribuinte, onde o Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a par de indeferir o
requerimento, enumerou as questões postas a julgamento perante o órgão especial:
“Concordo com as razões retro expostas e indeferido (sic) o pedido do sujeito passivo.
Em consequência devem ser adotadas as seguintes providências:
1o- Encaminhamento dos autos para ciência ao sujeito passivo do indeferimento de sua
petição, reiterando-se o esgotamento de todas as possibilidades de recurso quanto à
necessidade de observação do resultado da diligência ; e
2o- Encaminhamento dos autos ao CARF para sorteio e julgamento pela 3a Turma da
CSRF das matérias referentes à possibilidade de crédito presumido de IPI sobre fertilizantes
e herbicidas utilizados no plantio de cana-de-açúcar e à possibilidade de crédito presumido
de IPI sobre aquisições de pessoas físicas e cooperativas.” (grifado)
A esse respeito, de fato, o acórdão embargado não se pronunciou, limitando-se a decidir
sobre a possibilidade de apuração de crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas
físicas e cooperativas, como atesta a ementa do aresto, restando configurada a propalada
omissão, a exigir colmatação da decisão recorrida.
Pelo exposto, DOU SEGUIMENTO aos embargos de declaração para apreciação
plenária.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 3380/3383.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem Embargos de Declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição.
A omissão no acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado deixa de
pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre ponto a que estava obrigado ou
ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais em que fundamentou a decisão.
De fato, o acórdão embargado não tratou da matéria referente à possibilidade de
crédito presumido de IPI sobre fertilizantes e herbicidas utilizados no plantio de cana-de-açúcar.
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.021078/99-15

De início, esclareça-se que o crédito presumido do 1PI, instituído pela Lei n°
9.363/1996, tem a finalidade de permitir a desoneração fiscal das contribuições PIS e COFINS
incidentes sobre as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem no mercado interno, para utilização no processo produtivo do produto exportado.
A atividade do Embargante é a industrialização do álcool etílico. E é
incontroverso que os fertilizantes e herbicidas são utilizados no plantio de cana-de-açúcar (na
parte agrícola, portanto), sendo esta a matéria-prima no processo de fabricação do álcool.
A decisão do recurso voluntário, acórdão n° 201-81.387, afastou o crédito
presumido de IPI da Lei no 9.363/1996 sobre fertilizantes e herbicidas utilizados no plantio de
cana-de-açúcar por não se inserirem no conceito de insumos utilizados no processo produtivo do
produto exportado:
Em relação à última matéria, trata-se de saber se fertilizantes e herbicidas, soda cáustica,
ácido fosfórico, cal virgem, enxofre, sulfato de alumínio, entre outros, utilizados pela
interessada na atividade agrícola, caracterizam-se como insumos.
Cumpre inicialmente esclarecer que os insumos em questão resumem-se a "matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem" empregados na fabricação de
produtos tributados pelo imposto, conforme expressamente previsto na Lei n° 9.363, de 1996.
O conceito de matéria-prima restringe-se a produto utilizado diretamente na fabricação
de produto. Mais especificamente, o produto é fabricado a partir da matéria-prima, que fará
parte de sua constituição.
O material de embalagem restringe-se aos produtos utilizados para embalar a
mercadoria fabricada.
Os produtos anteriormente mencionados não se caracterizam como matérias-
primas ou material de embalagem.
As dúvidas remanescem quanto ao conceito de "produto intermediário", que deve
ser extraído do Regulamento do IPI.
Dispõe o atual Regulamento do imposto, em seu art. 164, I, regulamentando o disposto
no art. 25 da Lei n° 4.502, de 1964, que se incluem "entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles (matérias-primas e produtos intermediários) que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente".
Em face dessa disposição, há entendimentos de que todos os produtos consumidos no
processo dão direito a crédito, o que não é verdade.
O texto expressamente diz que "as matérias-primas e produtos intermediários" que se
consumam no processo, "embora não se integrando ao novo produto", dão direito a crédito.
Portanto, não diz o Regulamento que tudo o que se consuma no processo seja matéria-
prima ou produto intermediário, mas sim que as matérias-primas e os produtos intermediários
que se consumam no processo, ainda que não se integrando ao novo produto, dão direito a
crédito.
O Regulamento refere-se a produto consumido no processo industrial. Cabe esclarecer
que a referência ao termo não consta expressamente do art. 25 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, com as alterações dos Decretos-Leis n°s 34, de 1966, e 1.136, de 1970, que
estabelecem como condição para o creditamento a destinação do produto adquirido "à
comercialização, industrialização ou acondicionamento".
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.021078/99-15

O Regulamento, por sua vez, impôs duas condições, ao estabelecer a possibilidade de
crédito: tratar-se de matéria-prima ou produto intermediário consumido no processo produtivo
e não integrar o produto o ativo permanente.
Já a Constituição diz que a não-cumulatividade processa-se pela compensação do
imposto cobrado na operação anterior (art. 153, § 3°, II). A Constituição não estabelece de
maneira clara o que seria "operação anterior". Dessa forma, os limites sobre o que gera ou não
direito de crédito podem ser objeto de regulação legal, dentro de limites interpretativos que não
importem na descaracterização da não-cumulatividade.
A lei, na realidade, estabelece uma condição bastante restritiva, dizendo que os créditos
referem-se a "produtos entrados", de forma que a comercialização, a industrialização e o
acondicionamento mencionados referem-se à destinação do próprio produto.
Nesse contexto, o Regulamento impôs limites menos restritivos às disposições legais,
esclarecendo que os produtos consumidos no processo e que não se destinem ao ativo
permanente também geram direito de crédito.
Ao assim proceder, o Regulamento aparentemente impôs limites que permitiriam a
interpretação realizada pela recorrente, entendendo que todo produto que fosse consumido no
processo industrial e não se destinasse ao ativo permanente pudesse gerar direito de crédito.
Partindo dessas premissas, não se poderia admitir que o Regulamento houvesse
estendido os limites legais, sob pena de ilegalidade. Então, é preciso interpretar as disposições
regulamentares de forma a compatibilizá-las com as disposições legais.
Assim, a interpretação dada pelo Parecer Normativo CST n° 65, de 1979, é a mais
adequada, uma vez que identifica uma característica das matérias-primas e dos produtos
intermediários que se integram ao produto que é comum também a outros produtos
utilizados no processo industrial e que justifica o reconhecimento do direito de crédito,
que é o contato físico com o produto (item 10.1).
Obviamente, não se poderia considerar produto intermediário algo que sequer
houvesse entrado em contato físico com o produto final.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
O Contribuinte, no Recurso Especial, sustentou que os fertilizantes e herbicidas
são totalmente consumidos na produção de cana-de-açúcar, logo seriam produtos intermediários,
uma vez que “se consomem, se quebram, se deterioram, se desgastam ao auxiliar no processo de
fabricação do produto final, participando ou não do seu peso, mas compondo o seu prego, sem
os quais impossível seria obter o produto acabado”.
Contudo, o Recurso Especial, nessa matéria, não comporta conhecimento por duas
razões.
A primeira é a prescrição do § 3o, do art. 67, do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.021078/99-15

Dessarte, o §3o do art. 67 acima transcrito estabelece que não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência
dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Houve a edição da Súmula CARF n° 183 (em 16/08/2021):
Súmula CARF no 183
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades anteriores à fase
industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na base de cálculo do crédito
presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e 10.276/01. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Observa-se que o acórdão n° 201-81.387 consignou entendimento que vai ao
encontro do teor da Súmula CARF n° 183: os dispêndios empregados em atividades anteriores à
fase industrial do processo produtivo não integram a base de cálculo do crédito presumido do
IPI.
Logo, não cabe recurso especial, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada
posteriormente à interposição do recurso.
Por outro lado, o paradigma CSRF/02-02.401 não é apto à comprovação de
divergência. A situação retratada é o crédito da Lei no 9.363/1996 sobre gastos efetuados a título
de combustíveis/produtos de tratamento de água que seriam aplicados na própria fase industrial.
O acórdão paradigma consignou que há direito a crédito de todos os insumos que forem
consumidos ou utilizados no processo industrial, sendo irrelevante o fato de integrarem o
produto final ou que o seu consumo tenha sido imediato e decorrido de contato físico direto
sobre o produto em fabricação, mas desde que comprovados.
Dessa forma, o combustível e os produtos para tratamento de água poderiam
configurar-se como insumo, desde que o contribuinte tivesse comprovado o emprego desses
dispêndios no processo industrial, como se observa do trecho do voto condutor do acórdão
CSRF/02-02.401:
Todavia, na espécie, a contribuinte não esclarece qual o exato emprego do combustível
e da água no processo produtivo, resumindo-se a afirmar que os referidos insumos "são
indiscutivelmente necessários ao processo produtivo da recorrente e nele se consomem
imediatamente."
Dessa forma, uma vez que não foi comprovado como o combustível e a água, cujos
créditos relativos à sua aquisição se requer, são efetivamente utilizados no processo
produtivo, não vejo como reconhecer o direito ao aludido.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial para
apenas reconhecer o crédito presumido relativo às aquisições de insumos de pessoas
físicas e cooperativas.
Observa-se ausência de similitude fática entre o acórdão do recurso voluntário e o
paradigma CSRF/02-02.401: a decisão recorrida trata de dispêndio da fase agrícola e o
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.021078/99-15

paradigma, de dispêndio utilizado na fase industrial, mas sem prova de seu exato emprego no
processo produtivo (a falta de prova do emprego levou à negativa do crédito).
Por conseguinte, o Recurso Especial do Contribuinte, quanto à matéria
“Possibilidade de crédito presumido de IPI sobre fertilizantes e herbicidas utilizados no plantio
de cana-de-açúcar” não pode ser conhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada, e não conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
quanto à matéria “Possibilidade de crédito presumido de IPI sobre fertilizantes e herbicidas
utilizados no plantio de cana-de-açúcar”. Logo, o dispositivo do Acórdão n. 9303-006.777 passa
ser: “conhecer em parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte para, na parte
conhecida, no mérito, dar-lhe provimento”.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 3395
DF CARF MF
Original